Tribunal: TJDFT
Processo: 0017572-20.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, COM MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PEDIDO LIMINAR. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. APELAÇÃO. DUPLO EFEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO § 1o, DO ARTIGO 1.012, CPC. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MULTA CONTRATUAL. ESTABELECIDA DE FORMA UNILATERAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 971/STJ. VALOR PAGO NA ÉPOCA DO CONTRATO. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO INCLUSÃO NAS HIPÓTESES DO ART. 435 DO CPC. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Apelação interposta pela ré e recurso adesivo pela autora, contra a sentença de parcial procedência, proferida em ação de indenização por danos materiais, com medida cautelar de exibição de documentos e com pedido liminar, em que a requerida foi condenada ao pagamento da cláusula penal moratória de 2% sobre o valor pago pelo requerente na época do contrato, com juros de 1% ao mês, desde setembro de 2011 até dezembro de 2013, e ainda, com correção monetária conforme INPC desde o ajuizamento da demanda.
2. Em sua apelação, a parte ré requer a reforma da sentença. 2.1. Aduz que inexiste previsão contratual quanto à aplicação de multa por atraso na entrega do imóvel. 2.2. Subsidiariamente, requer a redução da multa moratória, uma vez que a penalidade é excessiva, para 0,5% ao mês sobre o preço do imóvel objeto do contrato. 2.3. Requer, ainda, que o recurso seja recebido no seu efeito devolutivo e suspensivo
3. No recurso adesivo, os autores requerem a correção da sentença proferida em sede de embargos declaratórios, uma vez que o pedido inicial de repetição do indébito em dobro sobre os pagamentos de impostos (IPTU/TLP) e taxas condominiais suportadas erroneamente pelos recorrentes foram apresentados na réplica, motivo pelo qual foram levados a conhecimento e manifestação da parte recorrida. 3.1. Requerem o provimento do recurso para que a sentença seja invalidada, a fim de que o juízo de primeiro grau proceda à realização de adequação ao pedido como na exordial, nos termos do decidido nos temas dos repetitivos 970 e 971/STJ, em tutela de evidência, e consequentemente profira nova sentença, confirmando o provimento da indenização pela mora. 3.2. Alegam ainda haver a necessidade de aclaramento quanto aos valores da indenização e o do seu método de cálculo em conformidade ao que prevê o tema da tese do Repetitivo no 971 STJ, o qual deve ser aplicado sobre o valor do contrato, e não sobre o valores pagos pelos recorrentes, como fez a sentença. 3.3. Contrarrazões da requerente em que alega preliminar de inadmissibilidade do recurso ante a ausência de dialeticidade recursal. Aduz ainda, que o recurso da requerida seja recebido apenas em seu efeito devolutivo.
4. Preliminar de inadmissibilidade recursal. 4.1. Não houve prejuízo ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto os argumentos sustentados no apelo abrangem os fundamentos da sentença, e se acolhidos são capazes de ensejar sua reforma. 4.2. Verifica-se que ainda que o recurso não tenha impugnado todos os fundamentos expostos na sentença, trouxe argumentação capaz, em tese, de ensejar a cassação ou a reforma do ato resistido, devendo ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do apelo. 4.3. Jurisprudência: “[...]1. A mera repetição, no recurso de apelação, dos termos da petição inicial ou da contestação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa o princípio da dialeticidade. Precedentes. [...]” (AgRg no AREsp 1304723/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26/10/2018.) 4.4. Preliminar rejeitada.
5. Nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, a apelação terá, em regra, efeito suspensivo, salvo nas hipóteses previstas no § 1o, do referido dispositivo legal, cujo efeito suspensivo poderá ser vindicado, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 5.1. No caso, verifica-se que a sentença proferida nestes autos não está incluída no rol previsto no § 1o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil. 5.2. Recurso recebido em seu duplo efeito.
6. Do recurso da ré. 6.1. Compulsando-se aos autos é possível verificar apenas a existência do contrato de cessão de direitos, bem como o contrato original celebrado entre as cedentes e a empresa ré. Desta forma, não há no presente caso, qualquer outro tipo de contrato celebrado entre os autores e a ré. 6.2. O contrato que deve prevalecer entre as partes dos presentes autos é aquele celebrado originalmente entre a requerida e a cedente. 6.3. Não remanesce dúvida de que a multa estipulada deve ser a prevista no contrato original e que a avença prevê cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, conforme disposto na cláusula 4.2, a qual traz a multa de 2% sobre o valor da parcela, acrescida de juros de mora de 1% ao mês. 6.4. Jurisprudência: “[...] A cessão de contrato de promessa de compra e venda sub-roga a parte cessionária em todos os direitos e obrigações que possuía o cedente do contrato. [...]” (20150710010385APC, Relator: Simone Lucindo 1a Turma Cível, DJE: 25/05/2016.). 6.5. Conforme o julgamento do recurso repetitivo pelo STJ, que firmou a tese de no 971, a cláusula penal estipulada exclusivamente contra o comprador de imóvel deve servir de parâmetro para a indenização em caso de descumprimento das obrigações contratuais pela empresa vendedora.
7. Do recurso dos autores. 7.1. Em uma breve análise dos autos, é possível perceber, a todo momento, que o juízo a quo analisou os fatos e os pedidos dos requerentes de acordo com os temas 970 e 971 do STJ. 7.1. Destarte, o juiz sentenciante expôs devidamente os fundamentos necessários para o julgamento da demanda, em obediência ao previsto no art. 93, inciso IX, da CF e no art. 489, § 1o, do CPC. 7.2. Não se vislumbra ocorrência de nulidade por ausência ou insuficiência de fundamentação na decisão recorrida, uma vez que a sentença apresenta todas as considerações necessárias para a conclusão obtida.
8. Quando da apresentação da réplica, os autores pediram prazo para que as rés pudessem impugnar os documentos novos juntados pelos requerentes naquela ocasião e a ré foi intimada para se manifestar acerca dos referidos documentos. 8.1. Em que pese a juntada e a abertura de prazo para que a parte contrária impugnasse os referidos documentos, estes se caracterizam como novos, motivo pelo qual os autores deveriam ter realizado a juntada no momento da propositura da inicial. Como são comprovantes de pagamento e não foram formados após a petição inicial, não estariam aptos a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, uma vez que os documentos já existiam ao tempo da propositura da ação, motivo pelo qual não devem ser apreciados. 8.2. Jurisprudência: “[...] 3. O artigo 435 do CPC/2015 dispõe sobre as hipóteses de juntada de novos documentos nos autos. A primeira situação diz respeito quanto à necessidade de se comprovar fatos ocorridos depois da apresentação da peça inicial e da contestação. A outra possibilidade é quando há a necessidade de se contrapor prova documental produzida nos autos do processo. Em ambas as situações, há a necessidade de a parte comprovar a não apresentação da prova documental na inicial ou na peça de defesa, de modo a demonstrar a não ocorrência de má-fé e deslealdade pela prática do ato. 4. Entretanto, a situação exposta na lide não se encaixa em nenhuma das duas situações, não sendo possível a sua apreciação. [...]” (20150710237780APC, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 4a Turma Cível, DJE: 29/5/2017).
9. A possibilidade de inversão da cláusula penal foi admitida no julgamento nos Recursos Especiais 1614721/DF e 1631485/DF, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 971). 9.1. A sentença, em seu dispositivo, previu a condenação da requerida ao pagamento da cláusula penal moratória de 2% sobre o valor pago pelo requerente na época do contrato. 9.2. Houve a cessão total, sem qualquer ressalva, de todos os direitos e obrigações derivados do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda relativo ao imóvel. 9.3. A figura de cessão de direitos pode ser entendida como instrumento de transferência de direitos e obrigações, que o cedente e o cessionário celebram entre si a outorga de algo ou um bem. Sem ressalva do instrumento, ainda que o suposto fato gerador de direito tenha ocorrido ao tempo em que a parte autora era promitente comprador do imóvel, com a sua cessão, transmitiram todos os direitos sobre eles inerentes. 9.4. A cláusula 4.2. do contrato original prevê multa de 2% sobre o valor da parcela, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, pro rata die. 9.5. Portanto, conforme decidido na sentença, o valor da multa deve incidir sobre o valor pago na época do contrato, motivo pelo qual a sentença não merece qualquer correção.
10. Recursos improvidos.